Tribunal: TJDFT
Processo: 0742706-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Descumprimento reiterado das condições impostas para o monitoramento eletrônico. O descumprimento injustificado das medidas cautelares fixadas pelo Juízo, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, com fundamento no art. 312, parágrafo único, c/c art. 282, § 4o, ambos do CPP. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada.